Tribunal: TJMT
Processo: 1000945-40.2022.8.11.0026
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000945-40.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SARA DAS DORES BIANCHI - CPF: 045.670.041-24 (RECORRENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000945-40.2022.8.11.0026

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Arenápolis/MT

Recorrente(s):

O Boticario Franchising LTDA

Recorrida(s):

Sara das Dores Bianchi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de maio de 2023.

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRANQUIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Com relação à preliminar de cerceamento de defesa, entendo que o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

2. A Recorrente aduz que não possui legitimidade para figurar no polo passivo, vez que exerce a atividade de “
franchising”, e a franqueada exerce a atividade do comércio de produtos de beleza. Alega que não foi a responsável pela inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sendo que quem efetivou a referida inclusão foi o franqueado MORETTO E CIA EPP, devendo ser acolhida a preliminar de ilegitimidade suscitada.

3. Da análise dos autos, verifico que o presente caso decorre da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, pelos débitos nos valores de R$ 161,33 e R$ 142,81, que foi disponibilizado pela empresa O Boticário, conforme abaixo demonstrado:

4. Desta forma, não há como afastar a ilegitimidade do Recorrente, vez que de acordo com o extrato juntado na inicial, a inscrição discutida nos autos consta como credor a empresa O Boticário, razão pela qual, esta é parte legítima para figurar no polo passivo.

5. Ademais, conforme o entendimento firmado pelo STJ o Recorrente por ser o titular da marca e o organizador da cadeia de franqueados do serviço, o franqueador atrai para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia, nos exatos termos do disposto nos artigos 14 e 18 do CDC.

6. “(...) O Superior Tribunal de Justiça, todavia, já decidiu pela responsabilidade solidária da franqueadora pelos danos decorrentes dos serviços prestados em razão da franquia. Com efeito, "Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados" (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22.9.2015).(...)” (AgInt no AREsp 278.198/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019).

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para RECONHECER a inexigibilidade do débito no valor de R$161,33, R$161,33 e R$142,81, sendo seu nome negativado sob o contrato respectivamente n. 88965879, 88965878 e 86916545. RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos acima apontados . DETERMINO a exclusão definitiva do nome do Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a estes débitos;.
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A parte Recorrente deverá pagar honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023